Tribunal: TJDFT
Processo: 0729028-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. CULPA INCONTROVERSA. AUSENTE ESPECÍFICA IMPUGNAÇÃO ACERCA DA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO SINISTRADO PARA A PARTE REQUERIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Ação ajuizada pela parte ora recorrida, em que pretende a reparação dos danos materiais (emergentes e lucros cessantes) e extrapatrimoniais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 7 de setembro de 2021 por volta das 18h50, quando o segundo requerente (condutor) trafegava na DF 190 – Sentido Ceilândia, próximo a via de acesso à Cascalheira. Na ocasião, afirma que teve seu veículo (FORD/FIESTA, ano 2001/2001) abalroado pelo veículo TOYOTA COROLLA XEI 2.0, ano 2015/2015, conduzido pelo segundo requerido e de propriedade do primeiro requerido.
II. Recurso interposto pela parte requerida contra a sentença de parcial procedência prolatada nos seguintes termos: (...) CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a PAGAREM aos autores, a quantia de em R$ 8.602,00 (oito mil seiscentos e dois reais), correspondente ao valor do bem danificado no acidente, a ser monetariamente corrigida a partir do ajuizamento da ação (10/10/2022) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (07/09/2021), consoante art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ); CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a INDENIZAREM os danos morais suportados pelo segundo autor, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) (...).
III. Sustenta, em síntese, que “a nobre Magistrada não deixou claro nos autos na r. Sentença, nem se quer informou, que este valor (da condenação) deveria ser pago, mas o veículo deveria ser entregue aos Recorrentes, até pelo fato de incorrer em enriquecimento ilícito”. Por fim, requer que a propriedade/posse do veículo Ford Fiesta 2001 seja repassado à parte requerida, sob pena de enriquecimento ilícito.
IV. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa, por necessidade de perícia técnica, porquanto produzidas provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado (Lei 9.099/1995, artigo 5o c/c Código Processo Civil, artigo 472).
V. Em relação ao mérito, superada a questão da condenação a título de danos materiais e extrapatrimoniais (ausente específica impugnação), a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se, tão somente, a viabilidade (ou não) de transferência do veículo sinistrado aos requeridos.
VI. No ponto, não há de ser conhecida a superveniente alegação (agora recursal) de transferência de propriedade do veículo sinistrado, por se tratar de inovação recursal, uma vez que caberia à parte recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
VII. Recurso não conhecido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, artigo 55 e Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).